Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704159-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN BENTO DE CARVALHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEN BENTO DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0707427-95.2024.8.07.0001, ajuizada pelo cliente do agravante em desfavor de NEOENERGIA, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários antes da transferência da quantia restante para outra ação judicial, em razão de penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível relativamente ao processo n. 0735365-07.2020.8.07.0001. Em suas razões (ID. 68554668), o causídico narra que representa os interesses de MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA, autor na origem, e que o processo teve êxito. Conclui que não pode ser deixado de ser remunerado. Insurge-se quanto ao fato de que o Juízo de origem indeferira sua reserva de honorários e concordou com a penhora integral no valor total a ser recebido pelo seu cliente, em razão de dívida de outro processo. Aduz que os honorários contratuais possuem natureza alimentar, e que devem ser resguardados prioritariamente, pois constituem verba de caráter personalíssimo, indispensável à subsistência do advogado. Argumenta que se trata de quantia protegida pela regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC. Com esses argumentos, requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a reserva de seus honorários. Preparo devidamente recolhido (ID. 68573055). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória no ponto em que indeferira a reserva de honorários postulada pelo agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal – no intuito de que seja determinada a reserva de seus honorários a despeito dos demais encaminhamentos processuais -, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O objeto do presente recurso consiste em analisar se os honorários contratuais devem ter preferência, pelo caráter alimentar, em relação às penhoras no rosto dos autos que foram determinadas em desfavor do crédito da parte representada. Ou seja, o causídico, ao argumento do caráter alimentar e da ordem preferencial, solicita a reserva dos seus honorários frente às penhoras no rosto dos autos – dívidas ostentadas pelo seu cliente em outros processos judiciais. Contudo, ocorre que a hipótese dos autos não se amolda à necessidade de análise do caráter alimentar dos honorários – que é inequívoco -, tampouco depende de deliberação quanto à ordem preferencial, impenhorabilidade ou das datas das decisões que determinaram as penhoras no rosto dos autos. Isso porque, a fim de que seja realizado o destaque dos honorários contratuais, a parte credora precisa, primeiro, ter crédito a receber, sob pena de que se priorize os honorários advocatícios contratuais frente ao crédito de seu próprio cliente. O artigo 22, § 4o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, claramente determina que a juntada do contrato viabilizará o pagamento do patrono diretamente, (p)or dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Em cenários processuais como o presente, ainda que o d. advogado postule, desde o início do cumprimento de sentença, a reserva de seus honorários, estes apenas serão viabilizados - por força da referida regra do Estatuto da Ordem -, caso a parte representada tenha crédito a receber ao final do processo. Por outro lado, se o credor tiver a integralidade do valor já penhorado, destinado ao pagamento de dívidas de outros processos judiciais, restará ao seu advogado apenas a possibilidade de cobrar-lhe diretamente, pela via extrajudicial, ou mediante ação autônoma. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação docréditocontratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, tenho que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 12:00:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora